Tribunal: TJBA
Processo: 8131317-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131317-35.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUDYMILLA BARRETO CARRERA, CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: ANA MARIA MAGARAO

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO ELEVADO. AUSÊNCIA DE INSPEÇÃO TÉCNICA ADEQUADA. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CANCELAMENTO E REFATURAMENTO DAS CONTAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Nas relações de consumo envolvendo fornecimento de energia elétrica, a responsabilidade da concessionária é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço.

2.

A alegação de consumo elevado sem explicação técnica plausível, associada à falta de inspeção adequada após reiteradas reclamações do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço.

3.

A suspensão do fornecimento e negativação do nome baseadas em cobrança contestada administrativa e judicialmente configura dano moral indenizável.

4.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes e a finalidade pedagógica da reparação.

5.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8131317-35.2021.8.05.0001, da 13ª Vara de Relação de Consumo da

Comarca de Salvador/BA, sendo apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e apelada ANA MARIA MAGARÃO DA SILVA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do voto condutor.